Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706845-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE FRACAO IDEAL NO CONDOMINIO SOLAR DE ATHENAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que rejeitou as impugnações da agravante e fixou os honorários periciais no valor de R$ 132.465,00 (ID 147835175, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o agravo de instrumento é cabível nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); 2) o valor dos honorários periciais fixado pelo juízo destoa da realidade, porque o trabalho do perito se refere exclusivamente à perícia topográfica; 3) uma perita, em outro processo, cobrou o montante de R$ 26.000,00 para realizar o mesmo trabalho; 4) seria o caso de ser nomeado outro perito para o caso, diante do impasse das partes quanto ao valor da proposta apresentada. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da peça recursal. Preparo recolhido em dobro (ID 44270809 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que fixa o valor dos honorários periciais não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Cuida-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda havida entre a Urbanizadora Paranoazinho e Tarcísio Marcio Alonso, cuja prova pericial foi deferida pelo juízo e os respectivos honorários fixados no valor de R$ 132.465,00. Em análise preliminar, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante quanto à possibilidade de ser nomeado outro perito diante do impasse das partes quanto à proposta de honorários apresentada. Os fundamentos trazidos pela agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. Ressalte-se que o juízo, em sua decisão, fixou o prazo de 15 dias para a comprovação do depósito, sob pena de tornar a prova prejudicada. Esclareceu, ainda, que “o depósito da despesa processual deve se dar antecipadamente, como condição para o início dos trabalhos periciais.” (ID 147755932, autos originais). Não há, de outro lado, qualquer prejuízo à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ademais, importante oportunizar o contraditório, a fim de que a agravada traga ao conhecimento deste juízo suas próprias razões quanto aos fatos expostos pela agravante. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator